Tribunal: TJMT
Processo: 1022107-09.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022107-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), EDUARDA DA SILVA CRUZ - CPF: 065.292.991-57 (PACIENTE), Juízo da 4º Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO MORAES DE MELO - CPF: 039.256.599-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022107-09.2021.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDA DA SILVA CRUZ
IMPETRANTE: CLEYSON BATISTA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PEDIDO DE VISITA INDEFERIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – DIREITO NÃO ABSOLUTO – REQUERENTE/VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA – PRÉVIA CONDENAÇÃO POR INGRESSAR NO SISTEMA PRISIONAL MEDIANTE USO DE DOCUMENTOS FALTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR COM O REEDUCANDO – ORDEM DENEGADA.

A Lei de Execução Penal resguarda ao preso o direito de visita da companheira, parentes e amigos, o que está em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social, com o escopo de também manter o convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado.

No entanto, é indispensável avaliar a situação do sentenciado bem como da pessoa que pretende visitá-la, não se tratando de um direito absoluto ou ilimitado, devendo ser examinado diante das circunstâncias do caso concreto.

No caso, não existe qualquer comprovação do vínculo familiar, sem perder de vista que a visita ao reeducando custodiado em estabelecimento prisional, deve ser negada em razão da condenação também da visitante, que se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, com o fim de preservar a segurança e a disciplina.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022107-09.2021.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDA DA SILVA CRUZ
IMPETRANTE: CLEYSON BATISTA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por Cleyson Batista da Silva em favor da paciente
Eduarda da Silva Cruz
, contra a decisão da 4º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que negou à paciente o direito de visitar seu cônjuge, reeducando atualmente encarcerado.

Em síntese, aduz o impetrante que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, a teor da Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, artigo 5º, IV, negou-lhe o direito visitar, em ambiente prisional, seu cônjuge Marcos Antônio Morais de Melo, porquanto a paciente responde a ação penal, não podendo, portanto, apresentar a certidão negativa para o cadastro e emissão da CIV, requisito para a obtenção da carteira de visitante.

Aponta, nessa medida, violação aos direitos de visitação (artigo 41, X, da LEP) e à proteção à família conferida pela Magna Carta (art. 226, CF).

Pretende, ao fim, seja autorizada a visitar seu cônjuge no ambiente carcerário.

A liminar foi indeferida (ID.
113650474)

As informações foram prestadas a tempo e modo (ID.
114118964).

A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pela
concessão da ordem
(ID.
115134493
).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta para Julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022